Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ECONÔMICO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ADESÃO. DESISTÊNCIA ANTES DA CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO. PARCELAS ADIMPLIDAS. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. RESTITUIÇÃO SOMENTE AO FINAL DAS ATIVIDADES. CONDIÇÃO LEGÍTIMA. ENTENDIMENTO EMANADO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE DANO OU PREJUIZO AO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. PERCENTUAL CONTRATADO SUPERIOR A 10%. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO (STJ, SÚMULA 538). COBRANÇA PROPORCIONAL. CABIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS A SEREM REPETIDAS. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ESGOTAMENTO DO PRAZO ASSEGURADO PARA DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA. APELO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As atividades consorciais não estão destinadas a fomentar capital de giro ou à capitalização da sociedade comercial autorizada a explorá-las, mas, isso sim, a possibilitarem a aquisição de bens duráveis nas condições estabelecidas na forma da regulamentação correspondente, estando debitado aos próprios consorciados o encargo de fomentarem o alcance dos objetivos almejados com o grupo ao qual aderiram, atuando a administradora como mera gestora e depositária dos capitais despendidos, ensejando que, diante da natureza que ostentam, sejam sujeitadas a regulação normativa específica.
2. A cláusula contratual que, emergindo da regulação normativa vigorante, condiciona a repetição das parcelas vertidas pelo consorciado desistente ao encerramento das atividades do grupo ao qual aderira, guardando conformidade com a natureza das atividades consorciais e com a autorização regulatória, reveste-se de eficácia e higidez, não destoando da proteção dispensada ao consorciado pela legislação de consumo, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento proferido sob o procedimento dos recursos repetitivos.
3. Conquanto a Corte Superior de Justiça tenha firmado entendimento no sentido que a restituição das parcelas vertidas pelo consorciado desistente deva ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, a tese fora sufragada antes da vigência da Lei 11.795/08, que disciplinara o sistema de consórcio e estabelecera, em seus artigos 22, 30 e 31, que a restituição pode ocorrer mediante contemplação, por sorteio, da qual participará o desistente em conjunto com os consorciados ativos, ou, caso não ocorra a contemplação, em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo, de maneira que, encerrado o grupo e ultrapassado o prazo legal, a devolução deve ocorrer de imediato.
4. Conquanto a restituição dos valores vertidos pelo consorciado, na hipótese de desistência, esteja condicionada ao encerramento do grupo consorcial do qual participara, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.119.300/RS, afigura-se desnecessário aguardar-se o encerramento das atividades do grupo para que seja assegurada a restituição das parcelas e a possiblidade de se debater as cláusulas do contrato, inexistindo óbice a que tal discussão seja perfectibilizada preteritamente ao encerramento do grupo, estando apenas a devolução do montante vertido submetido à aludida condição.
5. A exclusão do consorciado do grupo motivada pela desistência que manifestara não irradia, se não havia ainda sido contemplado com o bem que determinara a adesão, nenhum efeito lesivo ou prejuízo ao grupo, obstando que seja sujeitado à sanção oriunda da cláusula penal convencionada, cuja incidência, guardando consonância com a natureza das atividades consorciais, está condicionada à subsistência de dano ou prejuízo, notadamente quando sua graveza é inversamente proporcional ao adimplemento havido.
6. A taxa de administração, na forma da regulação específica das atividades consorciais, destina-se a remunerar a administradora de consórcios pelos serviços que fomenta durante toda a vigência da adesão, devendo ser paga na medida em que são fomentados, revelando que sua mensuração em percentual elevado ou sobre a integralidade da avença, na hipótese de desistência, desvirtua-a da sua destinação e não se reveste de legitimação, ensejando sua mitigação de forma a ser resguarda sua finalidade e prevenido que sua destinatária experimente incremento patrimonial desprovido de origem legítima.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que a correção monetária não traduz nenhum incremento incorporado ao principal, mas simples fórmula destinada a preservar a identidade da obrigação no tempo, prevenindo-se que seu real valor seja dilapidado mediante a agregação à sua expressão monetária do equivalente à desvalorização que lhe ensejara a inflação, emergindo dessa apreensão que as parcelas vertidas pelo consorciado desistente que lhe deverão ser restituídas devem ser atualizadas desde os desembolsos como forma de obstar que a administradora se locuplete às suas expensas.
8. Da apreensão de que a repetição do que fora despendido pelo consorciado desistente está dependente do encerramento das atividades do grupo que integrara, a mora da administradora quanto à obrigação que a afeta de repetir o que lhe fora destinado somente se aperfeiçoará após o implemento da condição que ensejará a irradiação da obrigação restituitória, determinando que os juros de mora que devem incrementar o que deve ser repetido tenham como termo inicial o dia subsequente ao sexagésimo dia após o encerramento das atividades do correspondente grupo de consórcios.
9. O provimento parcial do recurso, implicando a reforma integral da sentença e acolhimento da quase integralidade do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido parcialmente o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.